Tribunal: TJBA
Processo: 8040517-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040517-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FLORIANO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO DAS NEVES SILVA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM FRATURA C5, DESLOCAMENTO POSTERIOR DO CORPO VERTEBRAL E LESÃO MEDULA, DENTRE OUTROS PROBLEMAS NA COLUNA VERTEBRAL, APÓS ACIDENTE. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL E MATERIAIS PRESCRITOS. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE COM RELAÇÃO A TRÊS MATERIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. REFERÊNCIA PARA COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO PARA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES STJ. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. INSURGÊNCIA IMOTIVADA DE SEGURADORA/AGRAVANTE. DECISÃO A QUO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8040517-56.2024.805.0000,
da Comarca de SALVADOR, sendo agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e, Agravado
FLORIANO OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça